Tribunal: TCU
Processo: 008.092/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5737/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde do Maranhão (Funasa/MA) em desfavor de Francisca Silvana Alves Malheiros Araújo, ex-prefeita de Morros/MA, em razão da omissão no dever de prestar contas relativas ao Termo de Compromisso TC/PAC 0829/08 (Siafi 640424), tendo por objeto a execução de sistema de abastecimento de água no município. Considerando que, por meio do Acórdão 13066/2019-TCU-Primeira Câmara , foi prolatada a seguinte determinação: "a) determinar à Fundação Nacional de Saúde do Maranhão que conclua, no prazo de noventa dias, se ainda não o fez, a análise da prestação de contas relativas ao Termo de Compromisso TC/PAC 0829/08 (Siafi 640424), encaminhando ao Tribunal, neste prazo, as conclusões sobre essa análise;" Considerando que, conforme informado pela Secex-TCE por meio do pronunciamento à peça 27, no período compreendido desde a notificação do Acórdão 13066/2019-TCU-Primeira Câmara , ocorrida em 23/1/2020, duas pessoas estiveram à frente da Funasa no estado do Maranhão, o que pode ter dificultado o cumprimento da mencionada determinação; Considerando a proposta da unidade técnica de, em vista dessa situação, fixar novo e improrrogável prazo para o cumprimento da determinação, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) fixar, novo e improrrogável prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação, para que a Superintendência da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Maranhão conclua, se ainda não o fez, a análise da prestação de contas relativas ao Termo de Compromisso TC/PAC 0829/08 (Siafi 640424), encaminhando ao Tribunal, neste prazo, as conclusões sobre essa análise; b) dar ciência à Presidência e à Auditoria Interna da Fundação Nacional de Saúde acerca deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 008.092/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisca Silvana Alves Malheiros Araújo (XXX.887.713-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Morros - MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Abdon Clementino de Marinho (4980/OAB-MA) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.